Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704058-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIONOR JOSE DE SOUSA AGRAVADO: JAIRO FERREIRA DE SOUZA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo exequente contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício à SEFAZ para a penhora de valor pago pelo devedor a título de imposto. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Indefiro o pedido de expedição de ofício junto à SEFAZ para fins de penhora dos valores relativos ao pagamento da primeira parcela do ITBI, no importe de R$15.651,83, feito pelos executados, uma vez que consiste em verba impenhorável. Trata-se, nesse sentido, de valores de arrecadação de imposto que incide sobre a transferência onerosa por ato entre pessoas vivas, de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Ademais, entre concursos de credores a preferência do crédito tributário se sobrepõe ao crédito quirografário, conforme os termos do art. 186 do CTN. Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de cinco dias, e, por conseguinte, indique objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, apresentando planilha atualizada do débito, decotando os valores já levantados, sob pena de suspensão na forma do art. 921, inciso III, do CPC.” Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que não há óbice à penhora do valor depositado junto à secretaria de fazenda, pois, o montante não se converteu em tributo, uma vez que o fato gerador, consistente na transferência do imóvel, não ocorreu em razão de fraude no contrato de compra e venda. Acrescenta que a medida é necessária à efetividade da execução. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata a penhora do valor de R$ 9.117,36 pago junto à SEFAZ/DF e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68598380). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a viabilidade de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), com o objetivo de se penhorar parcela de ITBI paga ao fisco pelos agravados. De regra, cabe ao credor indicar bens à penhora (art. 798, II, c do CPC), devendo o juiz atuar em cooperação (art. 6o. do CPC) na realização de atividades de pesquisa patrimonial. Na busca patrimonial, entretanto, o julgador deve agir com ponderação e razoabilidade, de modo a evitar despender tempo e trabalho na realização de diligências inúteis, de nenhuma efetividade, bem como ilegais. A determinação de penhora de montante pago ao fisco a título de imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), além de pouco efetiva, é medida que não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. O fato de o valor ter sido pago em razão de contrato de compra e venda nulo, por si só, não enseja o acolhimento do pedido, isso porque eventual ressarcimento de valores indevidamente vertidos ao fisco deve ser pleiteado por meio de ação de repetição de indébito tributário, nos termos dos arts. 165 e 166 do Código Tributário Nacional, os quais dispõem: Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos: I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro sòmente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por êste expressamente autorizado a recebê-la. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, salvo as exceções legais, o crédito tributário prefere a qualquer outro (art. 186 do CTN), de modo que o só fundamento de efetividade da execução não é hábil a elidir a ordem de predileção. Nesse quadro, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há elementos para amparar a medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)